Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700153-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Pretende a primeira agravante a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que passa por período de extrema dificuldade financeira e que seu quadro de superendividamento pode ser constatado por meio de pesquisas nos sites dos tribunais brasileiros, em especial do TJDFT e TRT-10. Aduz, ainda, que a situação relatada se torna mais evidente diante do deferimento, em 25/06/2019, do processamento da Recuperação Judicial. Por tais razões, deixa de recolher o preparo recursal. Instada a comprovar a necessidade do benefício em questão (ID 14380515), a primeira agravante acostou os documentos de ID’s 14522126 e 14522127, consistentes na relação de seus credores, certidões de protestos e extratos de três contas correntes em instituições diversas. Com efeito, tais documentos demonstram a atual incapacidade financeira da sociedade agravante, porquanto, além de demonstração da existência de diversas dívidas, os extratos em questão apontam para saldo negativo. Sendo assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, revela-se prudente conceder a tutela de urgência vindicada. Outrossim, considerando a natureza pessoal e incomunicável do benefício, conforme exegese do artigo 99, § 6o, do CPC, tal concessão não ampara o segundo agravante, Cássio Aurélio Branco Gonçalves, o qual sequer formulou ou mesmo fundamentou pleito neste sentido. Ante o exposto, concedo à primeira agravante os benefícios da gratuidade de justiça para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível e, quanto ao segundo agravante, determino o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.017, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora